Tribunal: TJDFT
Processo: 0709562-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO E DE OPERAÇÕES DE CARTÃO DE CRÉDITO. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA OU INVIABILIDADE DE BENS. NÃO DEMONSTRADAS. DECISÃO MANTIDA.
1. A penhora do faturamento de empresa é medida excepcional, mas permitida, conforme o disposto no art. 866 do CPC.
2. Efetuada a pesquisa de bens e não sendo encontrados outros ativos penhoráveis, é possível deferir a penhora do faturamento da empresa. Com base no disposto no art. 866 do CPC, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania fixou que a medida excepcional em questão possui os seguintes requisitos: “I) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador (CPC, art. 655-A, § 3o); e III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial” (AgInt no AREsp n. 1.640.715/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023).
3. No caso concreto, muito embora a agravante argumente a necessidade da penhora sobre o faturamento ou sobre as operações por cartão de crédito, não foram esgotadas as medidas cabíveis para aferir a existência de bens aptos para a satisfação do crédito. Não se demonstrou a ausência ou a inviabilidade de bens exigida pelo caput do art. 866 do CPC. Cabe à parte exercer seu dever de impulsionar a execução e indicar outros meios de aferição antes de pleitear os procedimentos excepcionais ora referidos.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.